Tribunal: TJSP
Processo: 2330596-20.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Consórcio
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-21
Data de publicação: 2025-04-21

Ementa:
Ação de Busca e Apreensão convertida em Execução. Decisão que indeferiu pedido de arresto dos ativos financeiros do executado pessoa física, além da realização de teimosinha. Contexto dos autos que autoriza a concessão da medida. Pressuposto para a realização de arresto de bens que deve ser considerado preenchido, com a frustração da citação que foi determinada pelo correio. Incidência do art.

Ementa:
Ação de Busca e Apreensão convertida em Execução. Decisão que indeferiu pedido de arresto dos ativos financeiros do executado pessoa física, além da realização de teimosinha. Contexto dos autos que autoriza a concessão da medida. Pressuposto para a realização de arresto de bens que deve ser considerado preenchido, com a frustração da citação que foi determinada pelo correio. Incidência do art. 830 do CPC. Entretanto, fica expressamente vedado o levantamento e desbloqueio de valores, sem que haja a inequívoca citação dos executados, de forma que fique devidamente assegurado o amplo exercício do direito de defesa. Recurso provido, com observação.